Tribunal: TJES
Processo: 5008424-60.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008424-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LARISSA DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA IMEDIATA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO PRAZO CONTRATUAL OU DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO DOS VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO EFETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO NO GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5008424-60.2024.8.08.0048

Recorrentes: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido: LARISSA DA SILVA AMORIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 9579101).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrida não faz jus à devolução imediata dos valores pagos;
b)
que os descontos previstos contratualmente são legais e devem ser deduzidos dos valores devolvidos à parte recorrida;
c)
que não merece prosperar a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é cabível a restituição dos valores pagos pelo autor com os devidos descontos das taxas contratuais.

A parte recorrente pleiteia que a restituição dos valores à recorrida/autora ocorra em 30 dias após o encerramento do grupo.

Nesta senda, em que pese a sentença do Juízo Originário ter condenado a parte recorrente/ré a restituir os valores pagos a partir do 60º dia do encerramento do plano, bem como não ser admitida a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico vigente, tenho que a sentença merece reforma, pois a própria parte pleiteou que a restituição ocorra em até 30 dias.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou pacificado o seguinte entendimento:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste vício de consentimento, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Assim, a restituição dos valores pagos deverá considerar a dedução da taxa de administração, após o encerramento do grupo de consórcio, contudo, de forma proporcional ao prazo efetivo de participação do recorrido no grupo.

Quanto ao seguro de vida, como bem asseverado em sentença do
juízo a quo
, a parte recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a contratação do mesmo.

No que concerne ao fundo de reserva, a sua devolução também será cabível após o encerramento do grupo, caso verificada a existência de saldo positivo a ser distribuído entre todos os membros do consórcio, inclusive aqueles que desistiram, com base na proporção de suas contribuições
.

Por outro lado, a cláusula penal não deve incidir no caso em análise, pois deve-se observar se a saída do consorciado trará ao grupo algum prejuízo, devendo ser esse efetivamente comprovado nos autos. Assim, considerando que não há nenhuma prova da administradora de consórcio do prejuízo suportado pelo grupo, nada deve ser cobrado a esse título.

Destarte, em relação à correção monetária e juros moratórios, a sentença objurgada não merece reforma neste ponto, pois de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelo IPCA (art. 406 do CPC). Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR) aplicada a Selic e deduzido o IPCA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

DETERMINAR
a devolução dos valores pagos pelo recorrido por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido a taxa de administração, todos proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo;

b)

DETERMINAR
a devolução do montante pago a título de fundo de reserva em caso de saldo positivo, após o encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)